Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-77.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000461-77.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: NOEME MACEDO SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE ITORORÓ. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURA
DOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da prova negativa, é inviável para a servidora comprovar o não recebimento das verbas pleiteadas. Cabia à municipalidade apresentar a prova positiva do adimplemento das parcelas vindicadas, cumprindo seu ônus de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, o que não se sucedeu.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora a conduta do ente municipal seja reprovável, o atraso ou o não pagamento das verbas salariais, por si só, não têm o poder de causar lesão à honra ou à imagem da servidora.

É necessário que sejam devidamente comprovados os prejuízos sofridos, os quais devem ser aptos a ensejar ofensas ao patrimônio imaterial da parte, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deve ser acolhida a irresignação do Apelante nesse ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000461-77.2018.8.05.0133
,
em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE ITORORO

e,
como
Apelad
a

-
NOEME MACEDO SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando parcialmente
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5